Tribunal: TJMT
Processo: 1019558-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019558-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), MOACIR DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 022.619.771-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IDELA DELGADO DA SILVA - CPF: 012.472.731-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JORACIL DELGADO DA SILVA - CPF: 773.065.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO HENRIQUE CORREA DA SILVA - CPF: 026.985.841-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDO BENEDITO DELGADO DA SILVA - CPF: 353.709.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN JOSE DA CONCEICAO - CPF: 039.418.971-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO GUTIER - CPF: 286.287.802-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. D. J. N. D. - CPF: 090.983.851-84 (TERCEIRO INTERESSADO), L. H. C. D. S. - CPF: 105.460.391-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019558-21.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE: MOACIR DOS SANTOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE FORAGIDO – TESE DE INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE NULIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA PROFUNDA INDEVIDA NA VIA ELEITA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – AGENTE REINCIDENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECRETO PREVENTIVO PRESERVADO –
ORDEM DENEGADA
.

A

ilegalidade passível de justificar a impetração do
habeas corpus
deve ser manifesta, de constatação evidente, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Ausente flagrante ilegalidade aferível de plano na diligência policial, a matéria comportará melhor enfrentamento pelo juízo de primeiro grau (que se encontra mais próximo dos fatos e provas), após a atividade instrutória, sem prejuízo de que, eventualmente, sejam trazidas ao Tribunal, na via recursal adequada.

Não há como discutir em sede de
habeas corpus
a tese defensiva de ausência de indícios de autoria, quando presente evidências mínimas que apontam para a possível participação/envolvimento do paciente.

A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos com o agente podem servir como fundamento para a custódia cautelar.

A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019558-21.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE: MOACIR DOS SANTOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Moacir dos Santos Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme se verifica dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 05/junho/2024, diante da suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (Lei 11.343/06, art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI). Até o presente momento,
a ordem de prisão não foi cumprida
, estando o agente foragido.

Nesse contexto, o impetrante argumenta que houve indevida invasão de domicílio durante a fase investigativa, o que tornaria nula as provas usadas para o oferecimento da acusação. Alternativamente, afirma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente porque o paciente não teria participação no ilícito lhe imputado.

Requer, em suma, a concessão da ordem de
habeas corpus
para determinar o trancamento da ação penal e, por efeito, seja revogada a ordem de prisão expedida em desfavor do paciente (id. 227098165).

O pleito liminar foi indeferido (id. 227787696) e o juízo singular prestou informações, noticiando o
status
de foragido do paciente (id. 228990655).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 234135178).

É o relatório.

Intime-se
o impetrante da sessão de julgamento para o uso da palavra (id. 227098165).

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019558-21.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE: MOACIR DOS SANTOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante questiona, em suma, a validade da busca domiciliar levada a efeito pelos agentes policiais,
supostamente praticada sem autorização judicial ou contexto de fundadas suspeitas. Alternativamente, postula a revogação da ordem de prisão.

Da busca domiciliar
:

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a

ilegalidade passível de justificar a impetração do
habeas corpus
deve ser manifesta, de constatação evidente, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

A propósito:

[...] No rito do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, de modo que não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva, quando controversas. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 195.837/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/08/2024).

[...] Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 197.244/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/08/2024).

Diante desta premissa, com relação à tese de violação de domicílio, relembra-se que,
no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, apesar de o estágio prematuro do feito, é possível identificar relatos de que a ação policial foi precedida de elementos indiciários relevantes.

A narrativa dos autos registra que os agentes policiais cumpriam ordens de busca e apreensão oriundas da operação policial
Erga Omnes.
Durante as diligências, os policiais teriam iniciado a abordagem de dois suspeitos, que estavam do lado de fora da
“Distribuidora Dona Nenê”.

Os agentes policiais relataram que, ao se aproximarem do local para abordar os dois investigados, foi possível identificar que havia um grupo de pessoas empreendendo fuga do imóvel, inclusive que a corré
Idela Delgado
teria descartado uma porção de drogas durante a fuga. Ato contínuo, os agentes descreveram que, mesmo de fora do imóvel, era possível visualizar grande quantidade de entorpecentes no local. Com base nesse cenário fático, os agentes deram início a revista domiciliar.

A narrativa ministerial destacou a apreensão de 12 kg de pasta base de cocaína, além de
“13 (treze) formas retangulares com resquícios de cocaína, possivelmente utilizadas pelos denunciados para a manipulação da droga, além de 02 (dois) rolos de fita adesiva e a quantia de R$ 4.565,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais) e no quarto do autuado Zenildo havia 01 (um) pedra grande de pasta base de cocaína”
(
sic,
id. 158954645).

Sob esse contexto, ao menos em sede de
habeas corpus
, não há falar em ilegalidade da diligência policial ante a presença de fundadas razões que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, poderia haver a presença de drogas, inexistindo ilegalidade de plano.

Ademais, apesar de o impetrante alegar ter anexado vídeos das câmeras de segurança que comprovariam suas alegações, a análise do material juntado, sob as limitações cognitivas da presente via, indicam a veracidade da versão policial, notadamente porque é possível identificar o momento em que o agente policial

(vestido com uma camisa azul) observa o interior do comércio através das grades vazadas e percebe a tentativa de fuga dos demais autuados e a presença de droga, para somente depois adentra o local.

Desse modo, ausente flagrante ilegalidade na diligência policial, a matéria comportará melhor enfrentamento pelo juízo de primeiro grau (que se encontra mais próximo dos fatos e provas), após a atividade instrutória, sem prejuízo de que, eventualmente, sejam trazidas ao Tribunal, na via recursal adequada.

Do decreto de prisão preventiva
:

Alternativamente, o impetrante requer a revogação ou substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas, ao argumento de que os indícios de autoria são insuficientes, além de a medida ser desnecessária.

Em que pese os argumentos trazidos na inicial, o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria.

No caso em tela, é possível identificar a presença de indícios preliminares de autoria, notadamente porque os corréus
Zenildo Benedito
e
Luiz Antônio
confirmaram que o paciente estava no local e participava da ação delitiva, o que foi corroborado pelo Relatório Policial 2024.13.46267, que analisou as gravações das câmeras de segurança do local e confirmou a presença do paciente (id. 155655662 – PJe 1o Grau - 1005298-07.2024.8.11.0042).

Sob essa conjuntura, identificada a presença de evidências mínimas que apontam para a possível participação/envolvimento do paciente, não há como discutir nesta via a tese defensiva de ausência de indícios de autoria.

Neste aspecto, reitera-se que a via estreita de
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de mérito, ou ainda, não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

Nesse mesmo sentido:

[...] Não se presta o habeas corpus à aferição de teses como negativa de autoria, ausência de dolo, entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória, que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita [...]
(STJ, AgRg no HC n. 892.244/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/04/2024).

Quanto à presença do
periculum libertatis
, o juízo singular destacou a gravidade concreta dos fatos (quantidade de entorpecentes) e o risco de reiteração delitiva do paciente (reincidente), em fundamentação assim exposta:

[...] Com efeito, resta evidente que ante a expressiva quantidade de droga (mais de 12 kg de pasta base de cocaína) e dinheiro apreendidos na distribuidora, além dos petrechos apreendidos na casa do coacusado LUIZ ANTÔNIO que foram, em tese, deixados pelo réu MOACIR, no momento de sua fuga, demonstram a gravidade concreta do delito supostamente praticado por este e pelo acusado JONATHAN, em coautoria com os seus demais comparsas e, consequentemente, justifica a decretação de suas prisões preventivas. [...]

Corroborando com essa premissa, frisa-se que o crime em questão não se trata de fato isolado nas vidas dos denunciados MOACIR e JONATHAN, ao contrário, os mesmos são reincidentes e estavam cumprindo pena em regime diverso fechado quando praticaram, em tese, o delito em tela (Executivos de Pena n° 0001234-40.2002.8.11.0042 e 0001535-53.2015.8.11.0002 – SEEU), fato que justifica, com mais rigor, a necessidade de decretar suas prisões como medida para conter suas reiterações criminosas. [...]

Não bastasse isso, vê-se que, por não terem sido presos em flagrante delito, os réus MOACIR e JONATHAN têm se escondido, tanto que não foram localizados para serem ouvidos perante a d. Autoridade Policial, conforme RELATÓRIO POLICIAL 2024.13.51784 (ID 155655667). [...]

Destarte, a decretação das prisões preventivas dos acusados é medida que faz para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. [...]
(
sic,
id. 160100522 – PJe 1o Grau – 1005298-07.2024.8.11.0042).

Diante dos elementos transcritos acima, observa-se a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, consubstanciada pela elevada quantidade de droga (12 kg de cocaína), em local investigado como ponto de venda, associada ao fato de o paciente ser reincidente.

Nesse aspecto, relembra-se que a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos com o agente podem servir como fundamento para a custódia cautelar:

[...] É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...]
(AgRg no HC n. 901.900/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2024).

Associado à apreensão de 12kg de cocaína, o juízo singular também destacou a condição de reincidente do paciente, porquanto responde ao executivo penal n. 0001234-40.2002.8.11.0042, no qual cumpre a pena total de 22 (vinte e dois) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em decorrência das condenações pelos crimes de roubo majorado, homicídio privilegiado, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

E, como já repetido inúmeras vezes por este Colegiado: a presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Esta compreensão é, inclusive, objeto do Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, com base em elementos concretos e idôneos, que revelam a imprescindibilidade da prisão cautelar, em especial pela reincidência do agente e quantidade de droga apreendida.

Além disso, apesar de a prisão ter sido decretada em 25/junho/2024,
o paciente permanece foragido
e, conforme destacado pelo magistrado singular, há indícios de que ele tenha empreendido fuga.

De rigor, portanto, a manutenção do decreto de segregação cautelar, em razão da presença dos requisitos do artigo 312 do CPP.

Convém registrar, ainda, que as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, especialmente porque houve a apreensão de considerável quantidade de droga, o paciente é reincidente e está foragido há mais de 02 (dois) meses.

Por derradeiro, registra-se que a prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco ofensa ao princípio da presunção de inocência (não culpabilidade, como prefiro), dada a sua natureza cautelar e desde que plenamente justificável, como ocorre nos autos.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024